Tribunal: STF
Processo: ARE 1591686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Sebastião Dias Quirino contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA LÍCITA EM RESIDÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. FLAGRANTE DELITO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a nulidade da prova obtida, alegando violação de domicílio e ilegalidade na entrada dos policiais na residência onde a arma foi localizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da prova obtida no interior de residência, no contexto de cumprimento de mandado de prisão, em que foi apreendida arma de fogo sem registro legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A entrada dos policiais na residência ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de prisão judicial, em período diurno, com autorização do próprio acusado, que solicitou ir até o local buscar documentos e foi acompanhado pelos agentes.
2. A arma de fogo foi localizada de forma visível, em ambiente comum da casa, o que caracteriza encontro fortuito de prova durante diligência legítima, não configurando busca domiciliar arbitrária.
3. A natureza permanente do crime de posse ilegal de arma de fogo legitima a configuração do flagrante delito no momento da apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é legítima quando realizada durante o dia e com autorização do morador.
2. É lícita a prova obtida por encontro fortuito de arma de fogo visível durante diligência regular.
3. O crime de posse ilegal de arma de fogo é permanente, legitimando o flagrante enquanto durar a conduta.” (e-doc. 17)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 25), o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
Sustenta haver nulidade da busca e apreensão por ausência de fundadas razões.
Requer, ao fim, o “provimento do presente recurso para a anulação das provas obtidas por meio da violação do art. 5º, XI da CF”.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela licitude da apreensão da arma, assentando que o ingresso no domicílio se deu no cumprimento de mandado de prisão, durante o qual ocorreu o encontro fortuito da arma de fogo. Destacou, ainda, a natureza permanente do crime (art. 12 da Lei 10.826/2003), que autoriza o flagrante. 
Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
“Conforme consta do boletim de ocorrência (id. n.28479549 - Pág. 18), a entrada dos policiais no imóvel deu-se às 11:22:07 do dia 19 de junho de 2024, para cumprimento de mandado de prisão expedido judicialmente, no contexto de condenação definitiva por crime de Estupro. Trata-se, pois, de situação autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.
Uma vez dentro da residência, com a devida e comprovada autorização, a arma de fogo foi prontamente visualizada sobre o guarda-roupa, um local de fácil acesso visual. Não se tratou de uma busca invasiva e indiscriminada (fishing expedition), mas sim do encontro fortuito de um objeto de crime (serendipidade) que estava exposto, durante uma diligência plenamente legítima.
Ademais, o crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Assim, ao avistarem a arma, os policiais se depararam com uma situação de flagrante delito, o que, por si só, já legitimaria a ação e a apreensão.
Quanto à suposta contradição no depoimento do policial sobre o local exato onde as munições foram encontradas — se junto à arma ou na gaveta da cozinha —, tal divergência é secundária e não tem o condão de invalidar o núcleo da prova. O fato incontroverso e essencial é que a arma estava na posse do apelante, dentro de sua residência, e foi localizada após um ingresso lícito e consentido. Pequenas inconsistências são naturais e não desqualificam a credibilidade do depoimento, que, no geral, se manteve firme e coerente, sendo corroborado, repita-se, pela própria confissão inicial do réu.
Ademais, o próprio réu, ao ser ouvido em ambas as fases, não mencionou qualquer abuso, violência ou ingresso forçado, tampouco indicou resistência à diligência. Sua negativa sobre a autorização, surgida apenas em juízo, tem caráter meramente defensivo, e carece de amparo probatório.
Portanto, não há qualquer irregularidade na diligência realizada, tampouco vício que comprometa a legalidade das provas obtidas. O cumprimento do mandado de prisão deu-se de forma regular, durante o dia, e em conformidade com os permissivos constitucionais.” (e-doc. 17)
Vê-se, desse modo, que, de forma incontroversa, o procedimento policial não padece de ilicitude, pois o ingresso no domicílio deu-se para cumprimento de mandado judicial e com consentimento do morador, quando se verificou situação de flagrância pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo prescindível, no caso, a verificação da presença de justa causa, já que houve entrada consentida, durante o período diurno, para cumprimento de mandado de prisão. 
Relembro, no ponto, que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial - situação distinta da verificada nos autos, em que haviam mandado judicial de prisão e consentimento do morador, quando se deu por verificada a situação de flagrância por crime permanente. 
O acórdão referido restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente